Tribunal: TJDFT
Processo: 0744610-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MINUTA DE ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. DIVERSAS OPORTUNIDADES DE REGULARIZAÇÃO CONCEDIDAS. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DURAÇÃO RAZOÁVEL E PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, ante o descumprimento das determinações de juntada do acordo assinado para homologação. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença, a fim de homologar o acordo. Alega, em suma, que o contrato está assinado pelo réu, por isso não há necessidade de constituição de advogado com poderes especiais para transigir, bem como que a sentença de extinção do feito desrespeita os princípios da cooperação, duração razoável e primazia da decisão de mérito.
2. A única questão sob efeito devolutivo para julgamento por esta 2a Turma Cível, conforme pedido do recurso, é a possibilidade ou não de homologação da minuta de acordo juntada aos autos. 2.1. Conforme art. 842 do CC, a transação sobre direitos contestados em juízo será feita por escritura pública ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes. 2.2. O acordo por instrumento particular pode ser assinado exclusivamente por profissional advogado, sendo exigida procuração com poderes para transigir, atendendo os requisitos legais à homologação, conforme artigos 103 e 105 do CPC.
3. No caso dos autos, não asiste razão ao apelante quando afirma que a minuta está “devidamente assinada”, uma vez que é fato incontroverso a ausência de assinatura do réu, o que se verifica claramente, não apenas pela simples verificação da minuta, como também pelos sucessivos requerimentos de dilação de prazo efetuados pelo autor, e deferidos pelo juízo de primeiro grau no sentido de obter a assinatura do réu para juntar o acordo aos autos viabilizando a sua homologação. 3.1. Embora o réu tenha sido citado, ele não contestou a ação e nem constituiu advogado nos autos, o que impossibilita que sua assinatura seja suprida pelo advogado, que ainda precisaria receber na procuração poderes especiais para transigir em seu nome. 3.2. Dessa forma, resta claro que foram dadas diversas oportunidades ao apelante para que juntasse o acordo assinado para preencher os requisitos necessários à sua homologação, inclusive com o deferimento de prazo suplementar de 10 dias, além do deferimento dos 20 dias solicitados em um dos requerimentos. 3.3. Nesse contexto, não se trata de pronta extinção do processo, sem exame do mérito, pois restaram devidamente observados os princípios da cooperação, duração razoável e primazia da decisão de mérito.
3.4. Precedentes: “(...) 1. A homologação do termo de transação dispensa a assinatura de advogado e de testemunha, bastando, em princípio, seja assinado pelas partes. 2. O reconhecimento de firma não é, outrossim, requisito indispensável à homologação do acordo, exceto na hipótese de ausência de citação, com vista à verificação da aquiescência do devedor aos termos da avença. (...)” (07144383420228070006, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, PJe: 27/4/2023). “(...) 2. A ausência de advogado habilitado nos autos em nome da apelada, com poderes para transigir e celebrar acordo, inviabiliza a homologação judicial do acordo celebrado. (...)” (07076101020228070010, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 4/4/2023).
4. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitada pelo apelante, fica atendida nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição Federal. 4.1. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
5. Sem honorários recursais. 5.1. Em razão inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem, impossível aplicar a majoração recursal a que se refere o §11 do art. 85 do CPC.
6. Apelo improvido.